Tribunal: STF
Processo: ARE 1437007
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB e à remessa oficial, em acórdão que porta a seguinte ementa:  



    “PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA RUBRICA DE QUINTOS E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTES À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI Nº 9.624/98 E A MP 2.225-48/2001. RE 638.115/CE (TEMA 395). ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Retorno dos autos da Vice-Presidência desta corte para exame de eventual confronto entre o entendimento sufragado pelo Acórdão desta Turma e o julgamento do c. STF proferido no Tema 395 da Repercussão Geral (RE 638.115/CE), no qual foi firmada a tese acerca da ilegalidade da decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 08/04/1998 até 04/9/2001, ante a carência de fundamentação legal. 



    2. O STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 638.115/CE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que é indevida a incorporação de quintos ou décimos em favor de servidores públicos, decorrentes do exercício de funções gratificadas no período de 02/04/1998 a 4/09/2001, sob pena de ofensa aos princípios da reserva legal e da indisponibilidade do interesse público. Na modulação dos efeitos do referido julgado foi mantido o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos de decisão administrativa, até absorção por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    3. No caso concreto, a parte autora requer o reconhecimento do seu direito à manutenção da vantagem de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas reconhecidas administrativamente, com o pagamento das parcelas pretéritas, a partir de agosto de 2010, em razão da suspensão do pagamento pela Administração. 



    4. Deve-se se ajustar o Acórdão antes proferido por este Colegiado ao entendimento firmado no paradigma, uma vez ser indevida a condenação ao pagamento dos atrasados ante o posicionamento do c. STF, que declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos de função gratificada. 



    5. É de se concluir que a consequência imediata da decisão do c. STF é asseverar que não há direito a atrasados, já que qualquer reconhecimento administrativo terá sido ilegal. Contudo, é de se manter o pagamento da rubrica em virtude de decisão administrativa, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, nos termos modulados na referida decisão. 



    6. Sem condenação em honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca - art. 21 do CPC/1973 - tendo em vista que o Acórdão adequado é anterior à vigência do CPC/2015 (30/09/2014), e ambas as partes decaíram de parte do pedido.



    7. Juízo de retratação exercido para dar parcial provimento à apelação do ente federal e à remessa oficial, com a improcedência do pedido acerca do pagamento das parcelas pretéritas.” (Doc. 85, p. 4-5)



    O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, anteriormente, nas razões de seu apelo extremo, apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, e 37, caput, da Constituição da República. Sustentou, em síntese, a inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período de 1998 a 2001, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.115 (Doc. 47).



    José Bezerra de Menezes Filho apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 50).



    Inadmitiu-se o recurso extraordinário do IFPB, sob o entendimento de que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 106), motivo pelo qual houve a interposição de agravo (Doc. 113). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se sedimentou no sentido de ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando decorrente de decisão judicial transitada em julgado e de decisões administrativas proferidas antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral, mantida a sua exigibilidade até absorção integral por reajustes posteriores, consoante se colhe dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.331.515-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 07/03/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    4. No caso concreto, constata-se que não houve no acórdão recorrido e no apelo extremo discussão a respeito de reestruturação de carreira, para fins de reconhecer eventual absorção da referida vantagem. 



    5. Assim, não é possível, na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 e com base em análise de legislação infraconstitucional, verificar se houve ou não reestruturação na carreira, para fins de aplicação da modulação dos efeitos acolhida no RE 638.115-ED-ED (Tema 395) da sistemática da repercussão geral. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.289.054-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/09/2021, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, ficando impossibilitada a majoração de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente